Tribunal: TCU
Processo: 020.013/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL autuada pela Secretaria Especial da Cultura em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela Lei Rouanet, que teve por objeto realização de concertos e palestras gratuitas com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura (extinto Ministério da Cultura), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados para atender ao projeto cultural Pronac 060535; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Paulo Ricardo Lemos e a empresa Supereventos Equipamentos e Produções Ltda., dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art.12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Paulo Ricardo Lemos, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente com a empresa Supereventos Equipamentos e Produções Ltda., ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir da data especificada até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, na forma da legislação em vigor: Natureza Valor (R$) Data de ocorrência Débito 15.000,00 26/9/2007 Débito 81.919,00 27/9/2007 Débito 20.000,00 28/9/2007 Débito 1.000,00 28/9/2007 Débito 3.500,00 28/9/2007 Débito 10.000,00 1o/10/2007 Débito 10.000,00 8/10/2007 Débito 3.750,00 15/10/2007 Débito 1.000,00 26/10/2007 Débito 1.000,00 29/10/2007 Débito 4.000,00 31/10/2007 Débito 5.000,00 1o/11/2007 Débito 3.750,00 14/11/2007 Débito 1.000,00 30/11/2007 Débito 58.081,00 4/12/2007 Débito 3.750,00 14/12/2007 Débito 20.000,00 28/12/2007 Débito 3.750,00 14/1/2008 Débito 6.000,00 31/1/2008 Débito 75.000,00 28/3/2008 Débito 55.000,00 4/4/2008 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste acórdão à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis; 9.7. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.